Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808786-08.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FABIOLA COELHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0808786-08.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA – OAB-PE 1.494-A

APELADO: FABIOLA COELHO TEIXEIRA.

ADOGADO: LUCIANA RUFINO DEL CIELLO – OAB/SP 254.656

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESPESAS DO EMITENTE (REGISTRO DO PRÉ-GRAVAME). COBRANÇA INDEVIDA NOS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE 25/02/2011, CONSOANTE DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.639.259/SP. REPETIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a cobrança da tarifa de despesa do emitente, na medida em que se mostra como tarifa administrativa incidente na outorga do financiamento que atribui valor excessivo a quantia contratada.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, objetivando a reforma da sentença id. 4118988, proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, para fins de julgar procedente a restituição das despesas do emitente e julgar improcedente os pedidos de adequação do percentual justado e a abusividade do seguro cobrado no contrato firmado, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento movida em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais de id. 4118996, o Apelante aduz em resumo que, a despesa de emitente decorre de uma imposição legal, ante a obrigatoriedade do registro de contrato par a constituição da propriedade fiduciária sobre coisa móvel infungível, não se tratando de tarifa bancária, na medida que não remunera serviço prestado diretamente pela instituição financeira.

Alega que a cobrança do valor pago em benefício do cliente, à título de registro de contrato, reflete o ressarcimento pela despesa que, por lei, é assumida sempre pelo adquirente do bem financiado. Compõe o custo total do contrato de financiamento, na medida em que é obrigatória e indispensável ao registro, por expressa exigência legal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial da Ação Revisional.

Contrarrazões ofertadas no id. 4119004, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve acerto no decisum singular em relação a cobrança de despesa de emitente.

Após acurada análise dos autos, entendo serem improcedentes os pedidos contidos no recurso, como se demonstrará, abaixo.

No que se refere a supracitada tarifa, tenho que a relação entretida pela Instituição Financeira e terceiros prestadores de serviços não pode ser atribuída ao consumidor final, visto tratar-se de relação contratual mantida entre a Instituição Financeira e o prestador do serviço, mediante prévia remuneração.

Nesse sentido, prevêm os arts. 1º e 2º da Resolução 3.954/2011:

“Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante.

Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País.

Art. 2º O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”

Assim, a cobrança de tarifas de ressarcimento por serviços prestados é vedada pela Resolução 3.954/2011 CMN, a partir de 25 de fevereiro de 2011, que em seu art. 17 preconiza:

“Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.”

Destarte, tendo em vista que o contrato revisando fora firmado após 25.02.2011, tem-se que incabível a contratação da tarifa denominada “despesas do emitente”.

Ademais, a expressão “custos de responsabilidade do requerido para a constituição da alienação fiduciária em garantia” é muito genérica e cai no vazio, na medida em que não se sabe quais custos são estes, inexistindo, inclusive, prova da prestação dos serviços correspondentes por esta cobrança.

Assim, embora indicado no contrato os valores cobrados a título de "DESPESAS DO EMITENTE", a instituição financeira não especificou claramente em que consistia tal encargo, nem comprovou a efetiva contratação e pagamento do serviço.

Neste sentido, é nula cláusula que prevê tarifa ou despesa que sequer especifica o serviço a ser prestado, consoante a inteligência dos artigos 6º, inciso IV, 31, 39, inciso V e 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, da Lei 8.078/1990.

Deste modo, restando comprovado a cobrança indevida, impõe-se a devolução em dobro dos valores comprovadamente pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023